Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-03.2020.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000326-03.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA MATEUS - CPF: 032.205.731-00 (APELANTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANA DA CONCEICAO - CPF: 055.137.991-03 (VÍTIMA), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (ASSISTENTE), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (ASSISTENTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (ASSISTENTE), GILVAN GUILHERME DA CONCEICAO - CPF: 036.853.531-28 (ASSISTENTE), NAYARA APARECIDA BARONCIELO - CPF: 033.311.201-62 (ASSISTENTE), MARIA CRISTINA DOS SANTOS FLOR - CPF: 063.825.521-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL –
IN DUBIO PRO REO
– 2. LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMMPROCEDÊNCIA –
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 3. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –

APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexistindo prova suficiente acerca da ameaça narrada na inicial acusatória, e tendo a vítima apresentado versão contraditória acerca desse delito, milita a dúvida em benefício do réu, impondo-se sua absolvição em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro reo
;

2. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra ex-companheira, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9o, CP, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito;

3. Se o réu deixou de comprovar, de forma inequívoca, que agiu em Legítima Defesa, é inviável a incidência da indigitada excludente de ilicitude, em especial se a tese encontra óbice nas seguras palavras da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Fabio da Silva Mateus
,
contra a sentença anexada sob Id. 147068958, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Lesão corporal
(art. 129, § 9o, CP) no contexto de violência doméstica e
Ameaça
(art. 147, CP), à pena de
4 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
, requereu a incidência da excludente de ilicitude da
legítima defesa
(art. 23, CP) ou sua
absolvição
por
não
haver
prova da existência do fato
(art. 386, II, CPP) ou por
atipicidade das condutas
(art. 386, III, CPP) ou, ainda, diante da
inexistência de prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP) – Id. 147068977.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 147068980).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para
absolver
o réu quanto ao delito de
Ameaça
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 148580675):

“Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de reconhecimento da legitima defesa ou absolvição por insuficiência probatória. Parcial procedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação pelo crime de lesão corporal. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Versão defensiva isolada, quando ao crime de lesão corporal. Porém, quanto ao crime de ameaça, as provas são insuficientes à condenação. Versões incongruentes apresentadas em juízo.
In dubio pro reo
. Absolvição que se impõe. Parecer pelo parcial provimento do recurso, para absolver o réu em relação ao crime de ameaça e manter a condenação pelo crime de lesão corporal.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 1o.5.2020, por volta das 20h45min., em residência particular localizada na Rua C, Cohab Planalto, Lambari D’Oeste/MT.,
Fabio da Silva Mateus
ofendeu a integridade física e ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima
Luciana Conceição
, sua ex-convivente.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor dos crimes de Lesão corporal (art. 129, § 9o, CP) e Ameaça (art, 147, CP), ambos em contexto de violência doméstica, à pena de
4 meses de detenção
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, pleiteou a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, CP) ou sua absolvição por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP) ou por atipicidade das condutas (art. 386, III, CPP) ou diante da inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP).

Ameaça (art. 147, CP)

Quanto ao delito de ameaça, de forma bastante sucinta, narrou-se na denúncia que
“após sua cunhada separar a briga, Fábio ameaçou a vítima dizendo que caso fosse denunciado ele a mataria depois de solto”
, ameaça
que corresponde com as declarações
extrajudiciais
da vítima.

Apesar disso, constata-se que
, ainda na fase inquisitiva, as testemunhas
Rodinei de Almeida
e
Anderson Pereira Costa
, policiais militares que atenderam a ocorrência, foram uníssonas ao afirmarem que levaram a vítima para atendimento médico e, no caminho para o posto de saúde, ela recebeu telefonema de uma amiga relatando que ouviu o réu dizendo que se fosse preso, ao ser solto, a mataria (Ids. 147068891 - Pág. 14/15 e 20/21).

Perante a autoridade judiciária, a vítima foi ouvida duas vezes. Em audiência realizada no dia 16.7.2020, quanto à ameaça, ela se limitou a afirmar que o apelante lhe disse que se fosse preso, assim que saísse, a mataria. Já na audiência do dia 11.11.2020, ela afirmou quanto à ameaça sofrida que
“(...) estava indo pro posto e ele gritou pra todo mundo escutar lá que ele ia me matar; aí foi aonde que a colega minha escutou e ligou né pra mim, eu tava dentro da viatura (...)”
(sic) – Id. 147068948).

Assim, nota-se que na fase investigativa e na primeira ocasião em que foi ouvida em Juízo, a vítima se limitou a narrar que o réu teria lhe ameaçado de morte; mas na segunda vez, ela admitiu que a ameaça lhe foi noticiada por telefone. Esta última versão do fato apresentada pela vítima, corrobora com as declarações extrajudiciais dos policiais militares
Rodinei
e
Anderson
, de que estavam a caminho do posto de saúde quando a vítima recebeu telefonema de uma amiga, que relatou a ela que teria ouvido o réu ameaçando-a.

Portando, além da evidente inconsistência nas palavras da vítima quanto ao crime de ameaça, as provas produzidas no feito apontam que o suposto delito foi noticiado por terceira pessoa que teria ouvido o réu proferindo a ameaça, contudo, essa pessoa não foi ouvida nos autos ou sequer identificada.

Diante desse contexto, evidente que as provas quanto ao crime de ameaça são demasiadamente frágeis e imprestáveis para a condenação pela autoria do delito previsto no art. 147 do CP.

E faço tal assertiva, pois, a vítima sequer presenciou a ameaça, se limitando a repetir o que ouviu outra pessoa relatar. Tal prova testemunhal indireta, por si só, é insuficiente para conferir a certeza necessária para a condenação.

Nesse contexto, havendo dúvida insuperável acerca da existência do crime de ameaça, é imperiosa a absolvição do réu quanto a esse delito, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado deste e. Tribunal:

(...) Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de ameaça, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada, em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. (...)” (N.U 1011978-30.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Lesão corporal – violência doméstica (art. 129, §13o, CP)

A
existência do crime
de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra mulher e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima, testemunhas e informantes colhidas nas fases policial e judicial (Id. 147068891 - Pág. 14/23, 147068892 - Pág. 1, 147068892 - Pág. 15/16, 147068893 - Pág. 1/2, 147068926 e 147068948), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 147068891 - Pág. 7), Termo de Representação (Id. 147068892 - Pág. 3), Pedido de Providências Protetivas (Id. 147068892 - Pág. 5/8) e Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 147068892 - Pág. 12/14), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor do crime de Lesão corporal praticado contra sua ex-companheira.

Na fase inquisitiva, em relação ao delito de Lesão corporal, a vítima afirmou que foi à residência do seu irmão
Gilvan
, onde encontrou o apelante e eles iniciaram uma discussão. Durante o conflito, o apelante a empurrou e, em razão disso, ela caiu e bateu as nádegas no piso. Em seguida, ela arremessou um vaso de planta na direção dele, sem atingi-lo. Depois disso, o apelante lhe arremessou um “tamborete de madeira”, sendo atingida no dedo médio. O apelante ainda lhe deu um tapa que atingiu sua orelha esquerda e o cotovelo esquerdo, ocasião em que o entrevero foi apartado pela sua cunhada
Naiara
.

Na audiência instrutória do dia 16.7.2020, a vítima afirmou que foi até o apelante para conversar com ele e começaram a discutir. Ele a atacou com um empurrão e, por isso, ela arremessou nele um vaso de planta; em seguida; ele lhe arremessou um banco, acertando sua mão esquerda. Ela disse que foi agredida também com um tapa; na audiência do dia 11.11.2020, a vítima confirmou as agressões sofridas.

Nota-se que em todas as ocasiões em que fora ouvida, a vítima foi harmônica e segura em afirmar que o apelante deu início às agressões dando-lhe um empurrão que a fez cair no chão e, depois disso, lesionou seu dedo ao arremessar-lhe um banco de madeira.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência de ferimentos na região do dedo médio esquerdo, cotovelo esquerdo e região glútea direita (Id. 147068892 - Pág. 12), lesões que correspondem à narrativa da vítima.

Corroborando as palavras da ofendida, a informante
Nayara Aparecida Baroncielo
confirmou perante a autoridade judiciária que presenciou o momento em que, após uma discussão, o apelante empurrou a vítima, que caiu sentada no chão. A informante afirmou que em seguida, a vítima arremessou um vaso de planta e o apelante revidou jogando nela um “banquinho”, atingindo-a na mão.

Aliás, o próprio apelante admitiu em Juízo que, após discussão iniciada pela vítima, a empurrou. Ele afirmou que, em seguida, ela lhe arremessou um vaso de planta e, então, ele arremessou em direção dela um “tamborete” apenas para assustá-la, mas ela teria colocado a mão na frente, vindo a ser atingida.

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas às palavras da informante
Nayara
e pelas palavras do próprio apelante, associadas ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição, seja por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CPP), atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP) ou inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP).

Quanto à tese de
legítima defesa
, malgrado o apelante alegar que apenas revidou a injusta agressão despendida pela vítima, ficou cabalmente comprovado que ele deu início às agressões, o que foi confirmado pela vítima e pela informante
Nayara
.

Registra-se aqui, ser irrelevante saber quem teria iniciado a discussão, e mesmo que a vítima o tenha feito, o desentendimento iniciado por ela não constitui a injusta agressão prevista no art. 23, II, do CP, a autorizar a absolvição do réu.

Inegável, portanto, no caso em apreço, que o apelante iniciou o ataque corporal à vítima, inexistindo injusta agressão prévia que justificasse tal conduta. Logo, descabe a pretendida absolvição com base na excludente da legítima defesa, pois, não estão atendidos os requisitos legais dispostos no art. 25, do CP.

Nesse sentido:

“(...) “Não há se falar na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, se não é demonstrada a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, ficando demonstrado, no caso ora tratado, a evidente desproporção da reação do réu em relação à ação da vítima.” (TJMT, 63140/2017)” (Ap 142676/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018)

“(...) Ainda que tenha ocorrido prévia briga de casal, os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que resultaram em lesões corporais. Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...)” (Apelação Crime No 70080355738, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 21/02/2019).

“(...) Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...)” (Apelação Crime No 70080355738, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 21/02/2019).

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para
absolver

Fabio da Silva Mateus

da autoria do crime de

Ameaça
(art. 147, CP) que lhe foi imputado na denúncia, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023